Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, do CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme jurisprudência pacífica do colendo STJ, admite-se arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Na hipótese em julgamento, à causa foi atribuído o valor de R$ 10,00. A adoção da regra geral (art. 85, § 2o, do CPC) resultaria em quantia consideravelmente baixa e insuficiente a remunerar adequadamente o advogado pelo serviço prestado.
3. Considerando a simplicidade da matéria, o período de tramitação do processo e a inexistência de extensa produção probatória, cujo processo foi extinto sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência devem ser fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em adequação aos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e provida.